Tribunal: TJSP
Processo: 1002363-03.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: . Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002363-03.2023.8.26.0562; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais que atacam especificamente os fundamentos do julgado de mérito. Preliminar afastada.

Prestação de serviços de telefonia. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais que atacam especificamente os fundamentos do julgado de mérito. Preliminar afastada.

Prestação de serviços de telefonia. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade do órgão julgador. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.